Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-23.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-23.2021.8.11.0006

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA AIRES SONAQUE - CPF: 536.136.861-04 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELANTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE –PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 362 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a instituição financiadora logrado êxito em comprovar a existência de relação jurídica, é de rigor a declaração de inexistência do débito e consequente exclusão do cadastro de inadimplentes.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem seu nome inscrito em órgãos de proteção ao credito, por débito não contratado.

Na fixação do quantum, deve-se observar a capacidade econômica das partes, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Pefisa S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Por Danos Morais ajuizada por
Benedita Aires Sonaque
, julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula no 54 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% , a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 174011693, a requerida afirma que ficou demonstrada a regular utilização do cartão de crédito.

Diz que, embora a apelada alegue desconhecer os débitos, realizou o pagamento de faturas mensais, enfatizando que a dívida negativada decorreu do pagamento parciais das respectivas faturas.

Sustentou, ainda, que o
quantum
fixado a título de danos morais é excessivo, contrariando orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a redução do valor da indenização, pois que não considerados os parâmetros doutrinários para fixação da indenização.

Impugnou, também, a equivocada aplicação da Súmula no 54 do STJ.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, em caso de parcial procedência, a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para que o termo inicial para a correção monetária seja fixado da data da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao id. 174011697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o Juiz agiu ou não, acertadamente, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Embora não se conforme com o resultado da sentença, tem-se que a tese defendida pela apelante não encontra lastro no acervo probatório dos autos, na medida em que não logrou êxito em comprovar realização das compras lançadas no cartão de crédito emitido em nome da autora.

Determinada a expedição de ofícios a dois estabelecimentos comerciais, quais sejam, Laboratório São Matheus e Coyote Mecânica e Motos, a fim de comprovar as supostas transações comerciais da autora com referidos estabelecimentos, as respostas retornaram negativas.

Tratando-se de relação de consumo, é de rigor a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), de modo que, na hipótese, competia ao fornecedor do serviço comprovar que negativação se deu de forma regular, em razão de débito em aberto e contraído de forma legítima, o que não se efetivou.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove que a autora tenha solicitado e/ou recebido o cartão de crédito.

Desse modo, infere-se que a financeira não logrou êxito em demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Assim, sem que tenha ficado comprovada a relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

Portanto, não merece prosperar o pretendido afastamento da indenização por dano moral, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como a capacidade econômica da requerida, ora apelante e, em especial, os dissabores vivenciados pela requerente com a inserção dos seus dados junto ao órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do quantum fixado pela Juiz sentenciante, valor que, a propósito, tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes.

Entretanto
, no que concerne ao termo inicial para correção monetária, razão assiste à apelante, pois
, a teor da Súmula no 362 do STJ, a correção monetária em indenizações por dano moral incide a partir da fixação, e não do ato ilícito, como entendeu o sentenciante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar como termo inicial para incidência da correção monetária sobre a indenização, a data do arbitramento da verba, conforme a Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023